Tribunal: TCU
Processo: 018.138/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10147/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presidente do Crefito2 não se encontra entre as autoridades legitimadas a formular consulta perante este Tribunal, conforme previsto no art. 264 do RI/TCU; Considerando, ainda, que a consulta versa sobre caso concreto, o que também constitui óbice para seu conhecimento, conforme o art. 265 do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXV, 264 e 265, e na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 264 e 265 do RI/TCU, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, juntamente com cópia da instrução da unidade técnica, peça 3, ao consulente. 1. Processo TC- Processo 018.138/2020-9 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região (RJ). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.